Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PESSOAS JURÍDICAS DIFERENTES. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, após a publicação da sentença o erro material pode ser corrigido de ofício ou a pedido da parte.
2. No caso em análise, a apelação não foi conhecida por ilegitimidade recursal, uma vez que o recurso foi interposto por pessoa jurídica diversa daquele que é parte no processo, não sendo possível simplesmente reconhecer erro material de quem interpôs o recurso.
3. Tendo em vista que o apelante é parte estranha ao feito e por isso não possui legitimidade recursal, não merece reparos à decisão que não conheceu do recurso em razão de falta de legitimidade para recorrer.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.